Tribunal: TJES
Processo: 0024166-60.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024166-60.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE LESÃO CORPORAL – PENA APLICADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao apelante fora imposta uma pena de 04 (quatro) meses de detenção, pena que não pode ser alterada em razão da ausência de interposição de recurso por parte do Órgão Ministerial. De acordo com a pena aplicada, e de acordo com os termos do art. 109, VI, do Código Penal, a pretensão punitiva Estatal prescreve em 03 (três) anos.

A denúncia foi recebida em 21/11/2017 e a sentença publicada em 05/04/2022, lapso temporal que supera o prazo prescricional.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição e declarar extinta a punibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO DOS SANTOS SOUZA
, em face da sentença originária que lhe impôs uma pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

O apelante destaca a ocorrência da prescrição, à luz da pena aplicada e demais detalhamentos dos autos; não há controvérsia com relação ao fato, e analisando detidamente os autos vejo que o recurso merece acolhimento.

É que ao apelante fora imposta uma pena de 04 (quatro) meses de detenção, pena que não pode ser alterada em razão da ausência de interposição de recurso por parte do Órgão Ministerial.

De acordo com a pena aplicada, e de acordo com os termos do art. 109, VI, do Código Penal, a pretensão punitiva Estatal prescreve em 03 (três) anos.

A denúncia foi recebida em 21/11/2017 e a sentença publicada em 05/04/2022, lapso temporal que supera o prazo prescricional., de maneira que, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, NA FORMA DO ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.